Tribunal: TJDFT
Processo: 0742263-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITOS REAIS. EXERCÍCIO DE PODERES IMEDIATOS E DIRETOS SOBRE O BEM. CARÁTER PERMANENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em contraposição aos direitos pessoais, que decorrem das relações humanas mediante o exercício do direito pelo credor contra o devedor, os direitos reais recaem sobre bens corpóreos, mediante o exercício de poderes imediatos e diretos sobre os bens, em caráter permanente e com direito de sequela.
2. Especificamente quanto à propriedade e a sua perda, pode-se afirmar que não há sua ocorrência pelo desuso ou pela prescrição em promover a ação pertinente, havendo, na verdade, o surgimento de um direito em favor de um terceiro quando preenchidos os requisitos necessários à usucapião.
3. Assim, não se verifica a prescrição dos direitos reais do titular sobre o bem ou o direito de reaver a coisa, independentemente do período de tempo em que ficou afastado da posse ou do simples uso. O que se verifica, na verdade, é a perda do bem diante do surgimento de algum direito em favor de uma terceira pessoa perante o mesmo bem, como é o caso da usucapião.
4. Noutro giro, verifica-se a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (§ 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil) no presente caso, na medida em que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, havendo necessidade de dilação probatória (averiguação acerca da existência de posse efetiva prévia pelo autor em relação a área mencionada, bem como do preenchimento dos requisitos legais atinentes à exceção de usucapião formulada pela ré) para a análise da tutela jurisdicional requerida.
5. Cassada a sentença e sendo imprescindível a produção das provas especificadas pelas partes para o deslinde da controvérsia (comprovação do direito perseguido pelo autor em juízo, bem como da exceção de usucapião arguida), devem os autos retornarem à origem para o regular prosseguimento da marcha processual.
6. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas especificadas pelas partes, imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.